Tribunal: TJDFT
Processo: 0713608-25.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. CANCELAMENTO INDEVIDO. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRADA A REGULARIDADE DA COBRANÇA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. SERVIÇO ESSENCIAL. UTILIZADO PARA FINS COMERCIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA. NÃO PROVIDO O RECURSO DA PARTE RÉ.
I. Trata-se de recursos interpostos pelas partes contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 1.315,96 a título de repetição em dobro do indébito. Em seu recurso a parte autora defende a existência de dano moral, visto que ocorreu o indevido bloqueio da sua linha telefônica, precisando contratar pacote diverso para a sua reativação (e arcar com pagamento de multa indevida), além de ter permanecido vários dias sem acesso à linha telefônica que, inclusive, era utilizada para a venda de produtos na sua atividade comercial (pizzaria). Por outro lado, a parte ré assinala em seu recurso a regularidade da cobrança efetuada, eis que decorrente de multa por quebra contratual efetuada em 14/07/2021.
II. Recursos próprios e tempestivos. Dispensado de preparo o recurso da parte autora ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Com preparo regular o recurso da parte ré. Contrarrazões apresentadas pelas partes.
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que regulamenta o direito fundamental de proteção ao consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no Código de Defesa do Consumidor toma por base a teoria do risco do negócio ou da atividade, a qual se harmoniza com o sistema de produção e consumo em massa, a fim de proteger a parte mais frágil da relação jurídica, o consumidor. Se o serviço foi disponibilizado na relação de consumo, a responsabilidade civil do fornecedor de serviço é objetiva, e assim deve responder por eventuais falhas ou defeitos do serviço.
IV. A parte autora alega que possuía o “plano controle” da sua linha móvel, além de duas linhas dependentes. Contudo, assinala que o celular vinculado a uma das linhas foi roubado, de modo que ao tentar efetuar o bloqueio daquela linha telefônica a parte ré promoveu o bloqueio de todas as linhas móveis. Destaca que a situação acarretou prejuízo significativo, eis que o número indevidamente bloqueado era utilizado para receber pedidos da sua pizzaria. Enfim, afirma que somente conseguiu reativar a linha telefônica após ser obrigada a alterar o plano contratado e pagar uma multa indevida, além de não conseguir retornar para o plano anterior.
V. No caso, a parte ré não comprovou a regularidade da cobrança no valor de R$ 657,98. Isso porque os fatos elencados ocorreram no mês de setembro de 2022, inclusive com o respectivo pagamento no dia 19/09/2022. Todavia, a parte ré afirmou que a multa foi decorrente de alteração de plano efetuada em 14/07/2021, o que é fato diverso do debatido nos autos. Ademais, a multa alegada pela parte ré (que seria devida em julho de 2021) era no valor de R$ 140,00 (referente à alteração do plano controle para plano pós pago), de modo que não corresponde à cobrança indevida debatida nos autos (no valor de R$ 657,98). Enfim, por ocasião da adesão da parte autora ao plano pós pago (em 14/07/2021) existia cláusula contratual de multa por descumprimento do contrato em caso de rescisão dentro de 365 dias, sendo que a multa debatida nos autos corresponde ao mês 09/2022, ou seja, posterior à eventual prazo para incidência de multa por rompimento daquele contrato. Portanto, a parte ré não comprovou a regular origem do débito, de modo que é possível constatar que a parte autora precisou arcar com o pagamento de cobrança indevida.
VI. A partir do disposto no artigo 42 parágrafo único é necessária a comprovação de três requisitos para a devolução em dobro do indébito: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. No caso, a cobrança indevida e o efetivo pagamento estão demonstrados pelo comprovante juntado nos autos. Ademais, a parte ré sequer conseguiu elucidar a origem da cobrança, fazendo menção a situação distinta (multa contratual de valor diverso emitida mais de um ano antes dos fatos discutidos nos autos), de modo que ausente engano justificável. Assim, mantém-se a sentença que determinou a repetição em dobro do indébito.
VII. Conforme o art. 373, do CPC, ao autor incumbe o ônus de fazer prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, a parte autora elencou diversos protocolos de atendimento, tanto por telefone quanto presencial, entre os meses de julho e outubro de 2022. Ademais, juntou pagamento da cobrança de R$ 657,92 em 19/09/2022, além de protocolos presenciais em 26 e 28 de setembro com os temas cancelamento e reativação, bem como propaganda da sua pizzaria, indicando o número indevidamente bloqueado como o único contato para atendimento. Assim, e delimitadas as provas nos autos, destaca-se que a parte autora elencou as provas que detinha para demonstrar o cancelamento da linha telefônica, enquanto que a parte ré apenas afirmou que a linha está ativa (o que, sequer, é questionado nos autos, visto que a parte autora já elucidou na inicial que conseguiu reativar a linha mediante outro plano). Desse modo, os elementos comprovam a falha na prestação do serviço pela ré, que cancelou a linha móvel sem a solicitação ou anuência da consumidora.
VIII. Constatada a falha na prestação do serviço, com o cancelamento de serviços considerados essenciais nos dias atuais, configura-se dano moral in re ipsa, fato que impõe o dever de compensar o consumidor, especialmente por se tratar de linha telefônica utilizada para atividades comerciais.
IX. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. No caso, a parte autora apenas mencionou que houve demora de vários dias para a resolução do problema, sem elucidar o tempo que permaneceu sem acesso à sua linha telefônica. Desse modo, e considerando os parâmetros elencados, fixo o valor da condenação em R$ 1.000,00 (mil reais).
X. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O RECURSO DA PARTE RÉ. PROVIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir desta data (Súmula 362, do STJ). Sem custas e honorários advocatícios pela parte autora (artigo 55 da Lei no 9.099/95). Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.
XI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.